Tribunal: CARF
Processo: 16327.901763/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901763/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.150 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar matéria trazida na
Manifestação de Inconformidade capaz de alterar a conclusão a que se
alcançou.
Levantada de ofício omissão do colegiado a quo na análise da matéria
impugnada (cerceamento do direito de defesa - matéria de ordem pública),
deve-se anular o acórdão recorrido.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida por cerceamento ao direito de
defesa, devendo a nova decisão enfrentar o mérito de forma suficiente a fundamentar a conclusão
que se chegue, especialmente em relação aos efeitos da medida judicial e às estimativas
compensadas.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901763/2010-15
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

Relatório
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 15a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de compensação materializada pela Per/DComp autuada, que
toma como crédito saldo negativo apurado pela interessada.
Segundo o despacho decisório proferido eletronicamente, o direito creditório não foi
reconhecido porque o saldo negativo em questão seria nulo. Ato contínuo, a
compensação não foi homologada.
Fundamentou-se a autoridade a quo nos dispositivos legais relacionados no despacho
decisório.
Inconformada com a denegação de seu intento, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, onde, em síntese, alega: (i) que houve homologação tácita das
compensações defendidas; (ii) que as estimativas e as retenções na fonte que compõem
o saldo negativo não foram integralmente consideradas; e (iii) que decaiu o direito de a
Fazenda revisar o saldo negativo de 2003.
Aduz, ainda, a interessada, que as referidas estimativas foram quitadas por
compensações, dentre as quais parte foi homologada e parte não. Entende que mesmo as
não homologadas não devem representar óbice à pretensão destes autos, vez que
eventuais débitos remanescentes dessas estimativas serão cobrados nos processos que
cuidam de suas compensações. Conclui que caso assim não se entenda, que o feito deve
ser sobrestado até a conclusão do trâmite administrativo dos processos que cuidam das
estimativas compensadas.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em decisão assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
Ementa: COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ. CERTEZA.
Faz-se mister que o direito creditório empregado em compensação goze dos atributos
legais de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que:
- a não homologação da compensação se deu em razão de que a Autoridade
Administrativa somente reconheceu parcialmente (R$ 94.070.462,13) o crédito pleiteado
(R$ 108.989.893,22). O reconhecimento parcial teria ocorrido em razão: (i) da confirmação total
dos pagamentos de estimativas efetuados via DARF (R$ 92.424.043,33); (ii) da confirmação
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

parcial dos valores de IRRF pagos no decorrer do ano-base de 2003 (R$ 588.333,63); e (iii) da
confirmação parcial da compensação das estimativas de IRPJ de janeiro e fevereiro de 2003
(R$ 1.058.085,17);
- teria ocorrido a homologação tácita da DCOMP em análise e, por decorrência, os
débitos estariam extintos por decadência, já que o despacho decisório foi proferido após o
decurso de mais de cinco anos contado da data da transmissão do PER/DCOMP original, sendo
que o PER/DCOMP retificador foi transmitido apenas para explicitar o período de apuração e a
composição do crédito, bem como para corrigir a composição do débito, nada alterando quanto
às informações substanciais da compensação efetuada;
- não seria possível realizar em 2010 a revisão dos dados declarados pelo
recorrente em relação ao ano-calendário de 2003;
- os valores das estimativas de IRPJ referentes aos meses de janeiro e fevereiro de
2003 já são objeto de cobrança nos autos dos Processos Administrativos no 16327.901263/2006-
99 (que discute as compensações em si) e 16327.903611/2006-62 (de controle dos débitos
compensados), de modo que a não homologação daquelas compensações jamais poderia ser
invocada para se negar o saldo negativo indicado nos presentes autos, porque o efeito da sua
não homologação é a cobrança dos débitos declarados acrescidos de multa e juros, o que já está
sendo feito naqueles processos, ou seja, em qualquer hipótese a desconsideração daquele saldo
negativo implica cobrança em duplicidade;
- nos autos do Processo Administrativo no 16327.901263/2006-99 foi interposto
Recurso Voluntário atualmente pendente de julgamento pelo CARF, de modo que deve-se
aguardar o julgamento daquele processo prejudicial para então se avaliar os reflexos da
decisão lá proferida;
- os créditos de IRRF foram quase que integralmente utilizados na quitação das
estimativas devidas ao longo do ano-calendário, de forma que a não homologação da
compensação com fundamento na não confirmação dos valores de IRRF equivale à cobrança de
IRPJ sem a realização de lançamento e quando já transcorrido o prazo decadencial;
- os créditos de IRRF decorrem de rendimentos auferidos pelo recorrente a título
de Juros sobre Capital Próprio, os quais foram devidamente oferecidos à tributação;
- a Autoridade Administrativa teria desconsiderado os efeitos decorrentes do
Mandado de Segurança no 97.0007340-8 impetrado pelo recorrente para ver reconhecido o seu
direito de deduzir os valores pagos a título de CSLL da base de cálculo do IRPJ, no qual
inclusive foi realizado o depósito judicial do valor principal de R$ 9.645.487,28 relativo ao
IRPJ do ano-calendário de 2003, que atualmente está sendo transformado em pagamento
definitivo em favor da União Federal.
Por fim, requer o julgamento procedente do recurso para o reconhecer
integralmente o direito à restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 e a
homologação das compensações declaradas.

É o relatório.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - DECADÊNCIA
Inicia suas razões recursais, o contribuinte, defendendo que haveria ocorrido
homologação tácita das compensações realizadas, tendo em vista que o PER/DCOMP no
38925.18403.310804.1.3.02-0109 foi apresentado em 31/08/2004, não podendo a autoridade
administrativa pretender apenas em 25/05/2010 deixar de homologar a compensação realizada.
Não há dúvidas de que em relação ao PER/DCOMP acima mencionado
apresentado em 31/08/2004 restaria impossibilitada a autoridade administrativa em proceder com
a não homologação em 25/05/2010, entretanto, o recorrente confirma que houve a apresentação
de PER/DCOMP retificador em relação ao pedido original, que teria ocorrido tão somente para:
(i) explicitar a data inicial e final do período de apuração do saldo negativo compensado; (ii)
explicitar a composição do saldo negativo; e (iii) corrigir apenas a composição do débito
compensado.
Intenta persuadir o recorrente que em razão de que não teria ocorrido retificação
quanto ao crédito utilizado, nem quanto ao débito compensado, o prazo para homologação não
poderia ser alterado, mas considerado o do pedido original.
Nesse contexto, me filio ao entendimento exarado pelo I. Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, no Acórdão no 1302-000.999:
A apresentação da Per/Dcomp retificadora em substituição à primeira, tem como
consequência o reinício da contagem do prazo para a homologação da compensação
pela autoridade administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na
medida em que a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que deixa de
existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as alterações.
O artigo 110, da IN SRF 1717/2017, assim estipula:
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
O PER/DCOMP retificador foi apresentado em 05/04/2007 e, independentemente
se a retificação alcançou muito ou pouco conteúdo do PER/DCOMP original, da forma como
muito bem pontuado pelo I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, o retificador substitui
o primeiro pedido apresentado, que deixa de existir juridicamente.
Assim, afasto a prejudicial de decadência levantada pelo recorrente.

MÉRITO
Quanto ao mérito, sustenta o recorrente que o PER/DCOMP não foi homologado,
por entender a autoridade fiscal o crédito como insuficiente porque: (i) as compensações de
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

estimativas de janeiro e fevereiro de 2003 não foram integralmente homologadas; (ii) em
confronto com as DIRF’s das fontes pagadoras, o valor de IRRF antecipado ao longo do ano de
2003 seria menor do que aquele informado em DIPJ pela Recorrente; e (iii) o valor de crédito
confirmado é inferior ao IRPJ devido no ano-base, no total de R$ 114.574.794,37.
Em relação a essas considerações, afirma que:
(i) em relação ao efeito da homologação parcial das compensações das estimativas
de janeiro e fevereiro de 2003, este já estaria ocorrendo no processo administrativo no
16327.901263/2006-99, de modo que sua desconsideração no presente feito importa cobrança
em duplicidade;
(ii) as retenções de IRRF informadas efetivamente ocorreram, tanto que foram
utilizadas para quitar as estimativas do período, tendo os respectivos rendimentos sido oferecidos
à tributação pelo recorrente;
(iii) quanto ao valor de IRPJ devido no ano-base 2003, teria sido ignorado o
esclarecimento relativo aos efeitos do Mandado de Segurança no 97.0007340-8 na apuração da
base de cálculo do imposto e o depósito realizado naqueles autos da diferença questionada.
Analisando a decisão recorrida nota-se, de fato, que a DRJ/RJO (e-fls. 555)
limitou sua análise ao confronto entre as informações contidas no PER/DCOMP com as da DIPJ,
veja:
[...]
Noutro giro, é possível observar que a compensação realizada já nasceu fadada ao
insucesso. Isso porque, ainda que todas as parcelas de crédito informadas na Dcomp
fossem confirmadas, no total de R$ 108.989.893,22, o saldo negativo do período já não
existiria, pois o tributo devido, pela informação prestada na própria DIPJ, monta
R$ 114.574.794,37. Tal fato, por si só, já retira os necessários atributos de liquidez e
certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN para o direito creditório empregado em
compensação.
[...]
Acontece que, uma das alegações recursais que se repetem em relação à alegações
já apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade (e-fls 25) diz respeito aos efeitos do
mandado de segurança no 97.0007340-8, no qual o recorrente afirma ter decisão favorável lhe
assegurando o direito de deduzir a CSLL da base de cálculo do IRPJ.
Segundo alegação do contribuinte, desde a Manifestação de Inconformidade,
quando do preenchimento da DIPJ não teria considerado os efeitos da medida judicial e, assim,
quanto ao ano de 2003 indicou como valor devido de IRPJ (...) daquele ano-calendário sem os
efeitos da medida judicial.
Continua, o contribuinte, que ao apresentar o PER/DCOMP (...) considerou
apenas os pagamentos efetivamente realizados, em conformidade às decisões judiciais, e os
comparou com o valor devido ao final do ano-base também com o efeito da medida judicial,
para então apurar o valor do crédito compensável.
Em que pese a decisão recorrida ter encontrado elementos suficientes (em uma
única folha de voto) para considerar ausente a liquidez e certeza do crédito pleiteado que
fundamentou a não procedência da Manifestação de Inconformidade, tal decisão não levou em
consideração, e não enfrentou, argumentação direta do contribuinte capaz (em tese) de alterar a
conclusão a qual a DRJ/RJO alcançou.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.150 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

Assim, entendo que houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e por
não possuir, em sede recursal, capacidade de confirmar as alegações relativas ao Mandado de
Segurança no 97.0007340-8, anulo a decisão de piso para que enfrente a matéria elencada pelo
contribuinte, não somente em relação aos efeitos da medida judicial, bem como, das estimativas
compensadas objeto de cobrança nos autos do Processo Administrativo no 16327.901263/2006-
99, a fim de que se evite a supressão de instância e seja assegurado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, dar-lhe
parcial provimento no sentido de anular a decisão recorrida, por cerceamento ao direito de
defesa, devendo a nova decisão enfrentar o mérito de forma suficiente a fundamentar a conclusão
a que se chegue, especialmente em relação aos efeitos da medida judicial e as estimativas
compensadas.

Lucas Esteves Borges

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital